Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO AUTOMOTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Insurgência recursal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 130,59, a título de ressarcimento pelas despesas com aplicativo de transporte, porém negou o pedido de ressarcimento do valor da franquia de seguro automotivo, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento.
2. O recorrente apresentou apenas a apólice do seguro como prova, sem documentos que comprovem o efetivo pagamento da franquia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente cumpriu o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especificamente o pagamento do valor da franquia do seguro.
III. Razões de decidir
4. O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito; a apólice de seguro apresentada nos autos não constitui prova suficiente do pagamento da franquia.
5. A apresentação extemporânea de documentos na fase recursal é inadmissível, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT.
6. O valor alegado como pago pelo recorrente diverge daquele previsto na apólice, sugerindo tentativa de ressarcimento superior ao devido, o que contraria os princípios da reparação integral e do enriquecimento sem causa, previstos nos art. 944 e 884 do CC.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação do pagamento da franquia de seguro é condição necessária para o ressarcimento de valores. 2. A apresentação de documentos extemporâneos na fase recursal é inadmissível, salvo justificativa plausível. 3. A pretensão de ressarcimento deve observar os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.”
__________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884 e 944; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923344, 07404699020248070016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE: 3/10/2024.